Tribunal: TJPA
Processo: 0813159-73.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10890 - Vício Formal do Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813159-73.2024.8.14.0000

PACIENTE: MARCOS ANTONIO ALVES DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE SANTA MARIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs. 12 e 14, DA LEI Nº 10.826/03, c/c 299 e 69, DO CP (posse e porte ilegal de arma de fogo e falsidade ideológica) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – NULIDADE PROCESSUAL – REVISTA VEICULAR E PESSOAL – AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES – NÃO EVIDENCIADO – PRESENÇA DE ELEMENTOS A JUSTIFICAR A ABORDAGEM POLICIAL – ORDEM DENEGADA.

1.

Presença de elementos objetivos a justificar revista pessoal e veicular.

2.

Os depoimentos prestados indicam que a ronda policial na BR 010, que corta a cidade, é ação contínua e rotineira em preservação da segurança pública.

3.

A abordagem ocorreu em razão de fundadas suspeitas ante atitude do paciente, que estava na condução do veículo em um posto de gasolina SHALOM, de tentar se evadir do local ao avistar a viatura policial.

4.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, para anular provas, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Alfredo de Jesus Souza do Couto, em favor do nacional MARCOS ANTONIO ALVES DE SOUSA, contra ato do douto juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que o paciente está preso, respondendo ao processo crime de nº 0001861-82.2020.8.14.0057, em grau de recurso de apelação, alegando nulidade das provas colhidas em abordagem policial, sem fundadas suspeitas, ocorrendo revista pessoal e no interior de seu veículo, o que ofende a jurisprudência do c. STJ sobre o assunto.

Ao final, requer a concessão da medida liminar, confirmando-se no mérito, para declarar a nulidade processual ante a ilegalidade das provas. Juntou documentos.

Na Id 21548045, indicando minha prevenção ao feito, foi indeferida a medida liminar, requisitando-se informações que foram prestadas na Id 21616924, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem na Id 21885326.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, para anular provas, impetrado em favor do nacional MARCOS ANTONIO ALVES DE SOUSA, sentenciado à pena de 04 (quatro) anos reclusão pelo crime de porte e posse ilegal de arma de fogo (art. 12 e 14, da Lei de nº 10.826/03), e 01 (um) ano e 04 (quatro meses) de detenção pelo crime de falsidade ideológica (art. 299, c/c 69, do CP), sustentando a tese de nulidade das provas colhidas em abordagem policial, sem fundadas suspeitas, ocorrendo revista pessoal e no interior de seu veículo, o que ofenderia a jurisprudência do c. STJ sobre o assunto.

Consta dos autos que o paciente foi preso em abordagem policial ocorrida em um posto de gasolina, havendo revista pessoal e veicular, tendo sido encontrado em seu poder uma pistola .380, além de diversas munições, tendo apresentado para guarnição documento de identificação falso em nome de ANTONIO MARCOS DA SILVA, fato ocorrido no dia 04/06/2020.

Alega-se na impetração nulidade das provas colhidas em abordagem policial, com busca pessoal e veicular sem justa causa, o que contraria o disposto no art. 240, do Código de Processo Penal, e jurisprudência firmada sobre o assunto, contudo, consta do TERMO DE DEPOIMENTO DO CONDUTOR, Id 21330137 – Pág. 6/8, depoimento prestado pela guarnição policial que efetuou a prisão do paciente, relatando o seguinte:

“QUE o relator, na companhia dos policiais MAJOR AIRES e SGT CANINDÉ, estavam em deslocamento pela BR-010, quando nas proximidades do Posto SHALOM perceberam uma atitude suspeita do condutor de um AUDI A5, visto que ao visualizar as viaturas do BOPE, o veículo tentou se evadir; ...” <sic>

Constata-se que a abordagem policial ocorreu com fundadas razões, eis que o condutor do veículo, ao avistar a viatura policial, apresentou atitude suspeita, pois, segundo consta, tentou se evadir do local, circunstância que autoriza a abordagem por fundadas suspeitas, conforme melhor jurisprudência do c. STJ sobre o assunto, como segue:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CORRUPÇÃO ATIVA. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Tribunal de origem não se manifestou sobre a alegação de nulidade consubstanciada na violação domiciliar.

2. Percebe-se, sob pena de indevida supressão de instância, a incompetência deste Tribunal Superior para o processamento e julgamento da tese, já que inexiste ato a ser imputado à autoridade coatora, nos termos do art. 105, I, c, da Constituição Federal, bem como do art. 13, I, b, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça (RISTJ).

3. Na linha dos precedentes desta Corte, "a parte não pode forçar o órgão jurisdicional a se manifestar sobre o art. 654, § 2°, do CPP para, por vias transversas, alcançar a análise de suas teses. O 'habeas corpus de ofício é deferido por iniciativa dos Tribunais quando detectarem ilegalidade flagrante. Não se presta como meio para que a defesa obtenha pronunciamento judicial acerca do mérito de recurso que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade' (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1777820/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe 15/4/2021)" (AgRg no AREsp n. 1.450.671/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe 14/5/2021).

4.
"Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência" (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022).

5. No caso em tela, os policiais realizavam patrulhamento de rotina quando avistaram um indivíduo em atitude suspeita - uma vez que fechou o vidro do veículo ao perceber a viatura policial -, resultando na apreensão de 1.353,81kg (um quilo, trezentos e cinquenta e três gramas e oitenta e um centigramas) de maconha no porta-malas do automóvel. Logo, não há falar em nulidade das buscas pessoal e veicular realizada, encontrando-se a diligência em consonância com os permissivos legais para tal atuação policial excepcional.

6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 908.407/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024.)” –
grifo nosso
–

Pelo exposto, conheço e denego a ordem, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 29/09/2024